Tribunal: TJSP
Processo: 2263269-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA EM FASE SANEADORA. Decisão saneadora que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova. Reforma que se impõe. Essa Colenda Câmara tem jurisprudência no sentido de que, em se tratando de ação regressiva, proposta por Seguradora contra Concessionária de energia elétrica, e por ser de consumo a relação entre

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA EM FASE SANEADORA. Decisão saneadora que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova. Reforma que se impõe. Essa Colenda Câmara tem jurisprudência no sentido de que, em se tratando de ação regressiva, proposta por Seguradora contra Concessionária de energia elétrica, e por ser de consumo a relação entre a segurada e a última, é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. A agravante, todavia, deverá fornecer os equipamentos à parte contrária, para eventual realização de prova pericial, se for o caso, uma vez que a inversão do ônus da prova não dispensa a demonstração de existência de nexo de causalidade.
RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.